Tribunal: TJDFT
Processo: 0714983-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AVAL. GARANTIA PESSOAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL. INDEPENDENTE DA DÍVIDA SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO VÁLIDO. APELAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO COM CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PLANILHA INICIAL. FALTA DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA. DECLARAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS.
1. Recurso Adesivo. Não cabe a alegação de atração do juízo da recuperação judicial no presente caso, uma vez que o embargante responde como avalista do crédito, assim como existe cláusula contratual expressa que responderá de forma solidária com o devedor.
1.1 Responsabilidade pessoal. No presente caso, o avalista responde solidariamente, pessoalmente, independentemente de ser sócio ou não da pessoa jurídica, afastando-se, portanto, a preliminar de incompetência do juízo, pois a execução não possui vinculação com a recuperação judicial apontada.
2. Recurso de apelação do embargado. Comissão de permanência. O banco credor não especificou quais valores seriam referentes aos encargos e a forma de aplicação, realizando defesa genérica no sentido de que seria válida a cláusula contratual, mas afirmando que não estaria sendo aplicada.
2.1 Não sendo devidamente comprovada e afastada a alegação do embargante, com a demonstração dos cálculos, cabe a declaração de nulidade da cláusula que prevê a incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos.
2.2 O embargando não se desincumbiu do seu ônus probatória de comprovar que não houve cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, sendo devida a declaração de nulidade da cláusula conforme firmado na sentença recorrida.
3. Honorários de sucumbência. Sucumbência recíproca, mas não proporcional. Conforme averiguado nos autos o embargado sucumbiu em parte menor ao requerido nos embargos, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos na proporção do pedido acolhido, fixando na proporção de 20% para o embargado e 80% para o embargante.
4. Recurso de apelação parcialmente provido. Recurso adesivo improvido.